Tribunal: TJSP
Processo: 0008017-89.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime aberto – Indeferimento – Recurso objetivando a concessão do benefício afastado – Superveniência da sustação cautelar do regime semiaberto e regressão do agravante ao regime fechado. Recurso prejudicado.